Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-02.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022226-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA - CPF: 071.444.621-13 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo consumidor contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de débito e a fraude na contratação de linha telefônica, fixou indenização por danos morais em patamar considerado irrisório pelo autor (R$ 5.000,00) e estabeleceu os juros de mora a partir da citação. O recorrente busca a majoração do valor indenizatório, invocando a Teoria do Desvio Produtivo, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
quantum
indenizatório fixado na origem é suficiente para compensar o dano moral, considerando a perda de tempo útil do consumidor na tentativa de solução administrativa (Teoria do Desvio Produtivo); e (
ii
) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora em casos de declaração de inexistência de débito por fraude de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude perpetrada por terceiro (fortuito interno), configura dano moral
in
re

ipsa
, agravado, na hipótese, pela desídia da fornecedora que impeliu o consumidor a despender seu tempo útil em infrutíferas tentativas de solução administrativa, caracterizando o denominado "Desvio Produtivo do Consumidor".

4. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante das
funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil
. A majoração para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) revela-se mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta Corte em casos análogos.

5. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, haja vista a inexistência de relação jurídica legítima entre as partes em virtude da fraude, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (data da negativação), em conformidade com o verbete sumular 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A perda do tempo útil do consumidor em tentativas frustradas de resolução administrativa de problemas causados pelo fornecedor (Desvio Produtivo) constitui fator de agravamento do dano moral, justificando a majoração do quantum indenizatório. 2. Em casos de declaração de inexistência de débito decorrente de fraude, a responsabilidade é extracontratual, incidindo os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
AgRg
no
AREsp
821.839/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, registrada sob o n.
1022226-02.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
TIM S.A.
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda alegando que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, em razão de dívida no valor
de R$ 351,69, datada de 20/
12
/2020 e inserida nos órgãos de proteção ao crédito em 29/
01
/2021. Asseverou que o débito se refere à linha telefônica (65) 98173-6626, contrato n. 178939583, a qual afirma não reconhecer. Relatou que tentou solucionar o problema administrativamente sem êxito e postulou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em
contestação
, a parte ré sustentou a ausência de ato ilícito e defendeu a regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica. Argumentou pela inexistência de dano moral, classificou o ocorrido como mero aborrecimento e impugnou o pedido de indenização pela perda de tempo útil, sob a alegação de falta de comprovação dos danos.

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O magistrado singular consignou que a relação é de consumo e inverteu o ônus da prova. Fundamentou que a requerida não apresentou documento hábil a comprovar a relação contratual, limitou-se a juntar telas sistêmicas unilaterais,
inservíveis como prova de contratação conforme entendimento dos tribunais. Reconheceu a ocorrência de fraude praticada por terceiro, que não exime a responsabilidade da ré (fortuito interno), e declarou a inexigibilidade dos débitos e a obrigação de retirar as cobranças e desvincular a linha do CPF do autor, sob pena de multa diária. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, e sustentou que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00)
mostra-se
insuficiente para desestimular a prática ilícita da empresa e compensar o dano sofrido.

A
duziu a ocorrência de dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a necessidade de dispender tempo na via administrativa e judicial para solucionar o problema. Requereu a majoração do
quantum
indenizatório, sugeriu como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 (atualizado para R$ 24.082,77 conforme parâmetros do STJ de 2009). Pleiteou, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual (id. 348647387).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id.
348647391
).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA
, em que a parte recorrente busca
a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a baixa da restrição creditícia e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros a partir da citação.

Alega o Apelante que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente para cumprir as funções punitiva e pedagógica da condenação, pleiteando sua majoração, inclusive sob o fundamento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (Dano Temporal), ante a perda de tempo útil na tentativa de solução administrativa. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Já a parte Apelada,
TIM S.A.
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, sustentando a razoabilidade do valor arbitrado e a inexistência de dever de majorar a condenação.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC. No caso em apreço, restou incontroverso nos autos ante a ausência de recurso da parte ré quanto ao mérito da declaração de inexistência de débito
,
que a negativação do nome do autor decorreu de fraude perpetrada por terceiro (fortuito interno), caracterizando a falha na prestação do serviço e a inexistência de vínculo contratual legítimo entre as partes.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é imperioso destacar que
"a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 821.839/SP, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
DJe
: 03/05/2016).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade da conduta do ofensor, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso em tela, verifica-se que o consumidor, além de ter seu nome negativado indevidamente, necessitou despender seu tempo útil na tentativa de solucionar o problema pela via administrativa, conforme relatado, sem obter êxito, o que configura o chamado "Desvio Produtivo do Consumidor". Tal circunstância agrava a lesão extrapatrimonial e deve ser considerada na fixação do valor indenizatório.

Sob essa ótica, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos de inscrição indevida agravada pela desídia da empresa. Alinhado a esse entendimento, e considerando a necessidade de majoração para atender às funções compensatória e pedagógica, entendo que a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

revela-se
mais adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, suficiente para reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento
ilícito.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores superiores em casos análogos, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – AFASTADA - NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – TARIFA SOCIAL - ERRO DE CADASTRAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA Nº 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA Nº 54/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

A sentença não se mostra extra petita quando o pedido é julgado em consonância com a causa de pedir.

Configurado o ilícito no erro de cadastramento de consumidor de baixa renda na tarifa social e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O Dano Moral por inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 0003297-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020,
Publicado
no DJE 05/02/2020)
”

Quanto aos juros de mora, assiste razão ao apelante. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
,
uma vez que o débito foi declarado inexistente em razão de fraude, inexistindo relação jurídica subjacente, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação. Aplica-se, portanto, a
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso concreto, o evento danoso corresponde à data da efetivação da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (
29/01/2021
).

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento
,
isto é, da data deste acórdão, nos termos da
Súmula 362 do STJ
, que estabelece:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WILSON JUNIOR WUYECZKO DE SOUZA
para:

a) Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo
INPC
a partir desta data (Súmula 362/STJ);

b) Determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal (art. 85, §11, do CPC), ante o êxito do apelo.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026